Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0720487-14.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CAMILA ANY MAZZOCCO, GABRIELLA BRAGA RAMALHO DOS ANJOS, GABRIELA GALIZA MEDEIROS CAVALCANTE, JOÃO VICTOR ABRAHÃO LIMIRIO, MARCUS VINICIUS TAVARES FOGAÇA, NATHÁLIA SBARDELLINI SIDOU PONTE EMBARGADO: UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por PEDRO SOARES MATOS E OUTROS contra decisão desta Presidência de ID 47407459, que admitiu o recurso especial da embargada e deferiu o efeito suspensivo pleiteado; bem como contra a decisão de ID 46948577, também desta Presidência, a qual determinou o sobrestamento do recurso especial dos embargantes em face do Tema 929 do STJ. Em que pese a indicação de insurgência também contra a decisão de sobrestamento de ID 46948577, sustentam, em síntese, a existência de omissões apenas na decisão de ID 47407459, que admitiu o recurso especial da embargada e deferiu o efeito suspensivo pleiteado. Apontam que a referida decisão de admissão não se pronunciou quanto à determinação de sobrestamento do recurso especial dos embargantes. Asseveram que não foi esclarecida a extensão do efeito suspensivo concedido ao recurso especial da embargada. Indicam que a fundamentação utilizada não é suficiente para afirmar a existência de fumus boni Iuri para a concessão do efeito suspensivo ao recurso da embargada. Pugnam, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Os pedidos são manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade (ID 47407459), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpre esclarecer que não há decisão de deferimento de efeito suspensivo a recurso especial sobrestado, contra a qual caberia embargos de declaração e agravo interno, nos termos do artigo 266 do Regimento Interno desse TJDFT. No caso, o efeito suspensivo foi deferido ao apelo especial da embargada, o qual foi admitido. O recurso especial dos embargantes é que foi sobrestado, mas a ele não foi atribuído qualquer efeito suspensivo. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010